Tribunal: TJES
Processo: 5008411-11.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-10-17

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5008411-11.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: H.D.J.R., menor representado por Rudson Soares Marçal

AGRAVADOS: MUNICÍPIO DE LINHARES E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA PARA CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PROTOCOLO CLÍNICO DO SUS. COMPETÊNCIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Decorre de imposição constitucional expressa que a saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (CF, artigo 196, caput).

2.
O fornecimento de terapia comportamental pelo método ABA, para criança com transtorno do espectro autista, é recomendado pelo SUS, através do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro Autista, conforme Portaria Conjunta nº 07, de 12/04/2022 do Ministério da Saúde, quando definida como a abordagem mais adequada pela equipe médica responsável pelo acompanhamento do paciente.

3
.
Considerando os laudos médicos constantes dos autos, restam evidenciados os prejuízos ao desenvolvimento do menor, que poderão advir da não realização do tratamento prescrito.

4.
Em cognição não exauriente que comporta a espécie, os elementos constantes dos autos são suficientes para se concluir que a terapia comportamental pelo método ABA é indispensável ao agravante, em detrimento do atendimento multiprofissional oferecido pelo SUS.

5.
De outro lado, os elementos de prova constantes dos autos indicam que a prescrição médica de realização de sessões semanais de terapia ocupacional e sessão semanal com fonoaudióloga, com especialistas em transtorno do espectro autista, não previu a adoção da específica abordagem pelo método ABA.

6.
A responsabilidade solidária dos entes federativos no âmbito da saúde permite o direcionamento da execução para o ente competente, de acordo com as normas de descentralização e hierarquização do SUS.

7
.
Recurso parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, ________ de ________ de 2025.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008411-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: H. D. J. R. R. C. C. H. D. J. R.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5008411-11.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: H.D.J.R., menor representado por Rudson Soares Marçal

AGRAVADOS: MUNICÍPIO DE LINHARES E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA PARA CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PROTOCOLO CLÍNICO DO SUS. COMPETÊNCIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Decorre de imposição constitucional expressa que a saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (CF, artigo 196, caput).

2.
O fornecimento de terapia comportamental pelo método ABA, para criança com transtorno do espectro autista, é recomendado pelo SUS, através do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro Autista, conforme Portaria Conjunta nº 07, de 12/04/2022 do Ministério da Saúde, quando definida como a abordagem mais adequada pela equipe médica responsável pelo acompanhamento do paciente.

3
.
Considerando os laudos médicos constantes dos autos, restam evidenciados os prejuízos ao desenvolvimento do menor, que poderão advir da não realização do tratamento prescrito.

4.
Em cognição não exauriente que comporta a espécie, os elementos constantes dos autos são suficientes para se concluir que a terapia comportamental pelo método ABA é indispensável ao agravante, em detrimento do atendimento multiprofissional oferecido pelo SUS.

5.
De outro lado, os elementos de prova constantes dos autos indicam que a prescrição médica de realização de sessões semanais de terapia ocupacional e sessão semanal com fonoaudióloga, com especialistas em transtorno do espectro autista, não previu a adoção da específica abordagem pelo método ABA.

6.
A responsabilidade solidária dos entes federativos no âmbito da saúde permite o direcionamento da execução para o ente competente, de acordo com as normas de descentralização e hierarquização do SUS.

7
.
Recurso parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 02 de outubro de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5008411-11.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: H.D.J.R., menor representado por Rudson Soares Marçal

AGRAVADOS: MUNICÍPIO DE LINHARES E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Decorre de imposição constitucional expressa que a saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (artigo 196, caput, da Constituição Federal de 1988).

Como entes integrantes do Sistema Único de Saúde - SUS, o Estado do Espírito Santo e o Município de Linhares não podem se furtar de fornecer o tratamento médico adequado para qualquer cidadão com necessidade comprovada e que não tenha meios ou recursos para custeá-lo, sob pena de estar, em verdade, negando o direito à saúde, e consequentemente o próprio direito à vida, que é a razão maior para que o Estado tenha a obrigação de garantir saúde para todos.

A jurisprudência do STF e a do STJ, em reiterados precedentes, tem afirmado a prevalência do direito à saúde, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no que concerne à sua implementação mediante a oferta de tratamento médico a pacientes economicamente hipossuficientes portadores de doenças graves.

Especificamente em relação ao tratamento das pessoas com transtorno do espectro autista, a Lei nº 12.764/12, estabelece que:

Art. 2º
São diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista:

I - a intersetorialidade no desenvolvimento das ações e das políticas e no atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista;

II - a participação da comunidade na formulação de políticas públicas voltadas para as pessoas com transtorno do espectro autista e o controle social da sua implantação, acompanhamento e avaliação;

III - a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes;

[...]

Art. 3º
São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista:

[...]

III - o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo:

a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo;

b) o atendimento multiprofissional;

c) a nutrição adequada e a terapia nutricional;

d) os medicamentos;

e) informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento; [...]”

Não obstante a prevalência do direito à saúde, no julgamento do REsp nº 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (1) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (2) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e, (3) existência de registro na ANVISA do medicamento.

E o método ABA é citado como espécie de tratamento não medicamentoso no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no TEA (Transtorno do Espectro Autista), conforme Portaria Conjunta nº 07, de 12/04/2022 do Ministério da Saúde. Senão, vejamos:

“6.1. Tratamento não medicamentoso Até o momento, os medicamentos disponíveis para o tratamento do TEA são voltados para a redução dos sintomas clinicamente manifestos55. Os possíveis eventos adversos da farmacoterapia, somados à busca por opções terapêuticas que possam contribuir para o cuidado de pacientes com TEA, levaram ao aumento do interesse por terapias não medicamentosas. Entre as intervenções dessa categoria aplicadas no tratamento do TEA estão: Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC), intervenções comportamentais que envolvem familiares ou responsáveis, intervenções com foco na comunicação (verbal ou comunicação alternativa e aumentativa), musicoterapia, Análise do Comportamento Aplicada (Applied Behavioral Analysis – ABA), Early Start Denver Model (ESDM) e o programa de Tratamento e Educação para Crianças com Transtornos do Espectro do Autismo (Treatment and Education of Autistic and Related Communications Handicapped Children – TEACCH)13,53,55,70,78–80.

Entretanto, apesar de algumas terapias e técnicas terem sido mais exploradas na literatura científica, revisões sistemáticas reconhecem os benefícios de diversas intervenções, sem sugerir superioridade de qualquer modelo81,82. Assim, a escolha do método a ser utilizado no tratamento da pessoa com TEA deve ser feita de modo conjunto entre a equipe e a família do paciente, garantindo informações adequadas quanto ao alcance e aos benefícios do tratamento, bem como favorecendo a implicação e a corresponsabilidade pelo cuidado.” [destaquei]

Alguns pontos adicionais podem orientar as intervenções não medicamentosas em busca do melhor benefício. Por exemplo, uma revisão sistemática sobre intervenções comportamentais demonstrou que uma análise funcional, precedendo a intervenção adotada, foi significativamente mais efetiva em reduzir problemas comportamentais que outras intervenções. A função de um determinado comportamento pode ser analisada por meio (1) da identificação do seu precursor ou gatilho; (2) do comportamento; e (3) da consequência do comportamento (o reforço recebido como resultado de seu comportamento).

Verifica-se, portanto, que o método ABA é recomendado pelo SUS através do Protocolo aprovado pelo Ministério da Saúde, evidenciando a comprovação científica da eficácia do tratamento na melhoria do prognóstico no tratamento do Transtorno do Espectro Autista.

Neste sentido, cito precedentes da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TERAPIA ABA - RECURSO PROVIDO.

1. O Ministério da Saúde editou a Portaria 324/16 que aprova o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do comportamento agressivo como transtorno do espectro do autismo, sendo que no item 7.1 reconhece o método ABA como intervenção comportamental e educacional para a melhoria do prognóstico das pessoas com espectro do autismo.

2. Ademais, os Laudos Médicos carreados aos autos prescrevem a necessidade de o agravante ser submetido aos tratamentos pretendidos, tendo em vista a efetiva progressão de seu quadro clínico.

3. Além disso, os direitos das pessoas com deficiência são resguardados pela Constituição Federal (art. 23), pelo Estatuto de Pessoa com Deficiência, pautada na Lei nº 1.3146/2015 e, ainda, pela Lei 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista, todos com normas que tratam da obrigatoriedade do Poder Público em assegurar atenção integral à saúde da pessoa com deficiência.

4. Recurso provido.”

(TJES, A.I. nº 5002194-54.2021.8.08.0024, Relator: Desembargador Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, julgado em 04/04/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – ESTADO – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – TERAPIA ABA COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Ministério da Saúde no âmbito do SUS possui Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas do comportamento agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo aprovado por meio da Portaria nº 324 de 31 de março de 2016, sendo que em Agosto do corrente ano foi enviado pelo CONITEC proposta de atualização constando expressamente o tratamento com a terapia comportamental tipo ABA (Applied Behavior Analysis) pleiteado pela parte agravada.

2. Denota-se que o método ABA é recomendado pelo SUS, através do Protocolo aprovado pelo Ministério da Saúde, evidenciando a comprovação científica da eficácia do tratamento na melhoria do prognóstico no tratamento do Transtorno do Espectro Autista. Precedente deste Tribunal.

3. Considerando os laudos médicos colacionados, restam evidenciados os prejuízos ao desenvolvimento do menor, que poderão advir da não realização do tratamento prescrito.

4. Logo, constata-se que os elementos constantes dos autos são suficientes para se concluir que o tratamento pelo método ABA é indispensável ao agravado, em detrimento do atendimento multiprofissional oferecido pelo SUS.

5. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Ag. n° 5005389-76.2023.8.08.0000, 1ª Câm. Cív., Rel.ª Des.ª Marianne Judice de Mattos, J. em 30/07/2023).

Ademais, depreende-se do laudo médico subscrito pelo psiquiatra infantil Dr. Felipe Lubiana Nali (id. 40667495 dos autos de origem), integrante do Programa de Saúde Mental do Município de Linhares, que o agravante foi diagnosticado com transtorno do espectro autista grau 3 de Suporte (CID10:F84) e com retardo mental grave (CID10:F72.1), apresentando dificuldade em interagir socialmente e padrões intelectuais reduzidos.

Para seu tratamento de saúde foi indicado o acompanhamento multidisciplinar com a prescrição de 20 (vinte horas) semanais de terapia comportamental, tipo ABA (análise do comportamento aplicada), 05 (cinco) sessões semanais de terapia ocupacional com especialista em transtorno do especto autista e 01 (uma) sessão semanal com fonoaudióloga especialista em transtorno do espectro autista, registrando que a indicação “é balizada por inúmeros estudos internacionais, baseados nas melhores evidências científicas.”

Outrossim, a Secretaria Municipal de Linhares expediu “Certidão negativa de serviço ofertado pelo SUS” (id. 40667496), informando que no momento não possui prestador público para executar o procedimento de atendimento em fonoaudiologia e psicologia no método ABA, razão pela qual não disponibiliza a Terapia Ocupacional ABA.

Na mesma ocasião, a Coordenadora do Programa de Saúde Mental Municipal de Linhares, Vanuza Menezes de O. Gavazza, em conjunto com o Psicólogo Celio Roberto Rodrigues de Araújo, informaram que “a metodologia de intervenção mais adequada às necessidades particulares do paciente é a baseada em ABA (Applied Behavior Analysis – Análise do Comportamento Aplicada), que é a que apresenta as melhores práticas baseadas em evidências científicas para as suas demandas. Contudo, essa prática requer formação específica e ambiente adaptado, e esta modalidade de serviço não é praticado por este profissional.”

Neste quadro, considerando os elementos de prova, sobretudo os laudos médico e psicológico constantes dos autos, bem como a diretriz de que o método “a ser utilizado no tratamento da pessoa com TEA deve ser feita de modo conjunto entre a equipe e a família do paciente, garantindo informações adequadas quanto ao alcance e aos benefícios do tratamento”, em exame de cognição sumária, constato os potenciais prejuízos ao desenvolvimento do menor que poderão advir da não realização do tratamento prescrito.

Acresça-se que está demonstrada a incapacidade financeira do agravante, menor institucionalizado à espera de família substituta, portanto, em nítida situação de vulnerabilidade e hipossuficiência financeira.

Averbe-se, por outro lado, que em se tratando de metodologia específica ABA, a obrigação da terapia deve ser direcionada ao Estado do Espírito Santo, pois o atendimento de crianças com autismo é inerente à atenção especializada, de incumbência do Estado.

Neste aspecto, a Nota Técnica nº 21/2022, expedida pela Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo, indica que cabe à rede especializada o tratamento de pessoas com diagnóstico do Transtorno Espectro Autista:

As famílias de crianças com risco para TEA devem encontrar na Atenção Primária sua possibilidade mais imediata de apoio no que se refere aos cuidados básicos de saúde, ao diagnóstico, à prevenção de agravos e às ofertas de reabilitação

[...] Após as ações de identificação precoce, a Atenção Primária encaminha para avaliação diagnóstica na atenção especializada.

[...]
Confirmado diagnóstico de TEA, cabe à atenção especializada
:

[...]

d) Ações de tratamento, habilitação e reabilitação: desenvolvimento do PTS a partir do diagnóstico estabelecido, uso de abordagens, técnicas e intervenções para ganho funcional de autonomia, interação social e desempenho das atividades diárias e instrumentais de vida diária.

Diante disso, no âmbito de atendimento básico de saúde, cabe ao município tão somente o acolhimento das famílias e o apoio nos cuidados básicos, ao passo que, confirmado o diagnóstico, o tratamento ficará a cargo do Estado do Espírito Santo responsável por gerir sistemas públicos de alta complexidade (TJES, Ag. n° 5006951-15.2022.8.08.0014, 1ª Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Marianne Judice de Mattos, J. em 10/02/2025).

Por fim, registre-se que embora o laudo médico tenha prescrito o acompanhamento multidisciplinar por 20 (vinte) horas semanais de terapia comportamental tipo ABA (análise do comportamento aplicada) para o tratamento da saúde do agravante, não foi prescrito que o acompanhamento com fonoaudiólogo e terapia ocupacional fossem realizados com a utilização da abordagem pelo método ABA.

Não há, portanto, razão para a modificação da decisão quanto a tais pontos.

Por essas razões, dou provimento parcial ao recurso para reformar em parte a decisão recorrida e determinar ao Estado do Espírito Santo que disponibilize o tratamento de terapia comportamental com intervenção tipo ABA – Análise Aplicada do Comportamento, conforme a prescrição médica de 20 (vinte) horas semanais, sem prejuízo de, em caso de inadimplemento, exigir-se o cumprimento pelo Município de Linhares, em conformidade com o que definido no RE 855178 (Tese 793).

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)